Tribunal: STF
Processo: HC 158044
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. Surge admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional, sempre que a liberdade de ir e vir do cidadão haja sido alcançada, quer ante a expedição de mandado de prisão, quer, com maior razão, quando cumprido este último.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. O flagrante, em se tratando de crime de homicídio, qualificado por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e contra mulher, presente constrangimento ilegal contra pessoa de 14 anos de idade, filha da primeira vítima, a qual presenciou o crime, executado a golpes de faca, consubstancia dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo possível a prisão preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO. Tem-se retratada análise individualizada dos fatos quando o Juízo, aludindo à materialidade dos fatos imputados e à existência de indícios de autoria, assenta, considerados os contornos do delito, demonstrado risco para a segurança de vítima.